Tribunal: TJES
Processo: 5003540-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003540-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSY CHRISTIANSEN DA SILVA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Emb. de Declaração no Agravo de Instrumento n. 5003540-06.2022.8.08.0000

Embarg
ante: Josy Christianses da Silva

Embarg
ado
: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Josy Christianses da Silva opostos contra o acórdão de id. 3441793, que desproveu seu agravo interno.

Nas razões de id. 3537154, a embargante alega em síntese que (a) a declaração de incompetência da Justiça Estadual é consequência da aplicação de entendimento firmado em caráter vinculante; (b) há violação do art. 196 da CF, eis que, mesmo se tratando de medicamento oncológico, persiste a solidariedade entre os entes públicos, com direito posterior de regresso.

Requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões no id. 3715007.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de dezembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27.02.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o
julgamento
foram
devidamente
analisad
a
s
,
inexistindo
vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL / PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O caso dos autos se insere
nas
hipóteses especificadas pelo STF para a identificação d
a necessidade d
e inclusão da União no polo passivo de demandas que envolvam
pretensão de fornecimento de medicamentos
oncológicos
, já que
o financiamento do
fármaco

objeto
na l
i
de
(
Trastuzumabe entansina 100mg - Kadcyla®
)
compete à União
(
Rcl 49918 AgR-ED/MS
e Tema 793 da repercussão geral
). Precedente do TJES: Agravo de Instrumento
5006913-79.20218.08.0000
.

A decisão recorrida não deu provimento ao recurso, mas tão somente declinou a competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal nos termos da Súmula 150 do STJ, que estabelece que
“
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas
”.

Não há, portanto, que se falar em ofensa ao art. 932, V, alínea
b
do CPC, mormente porque mantidos os efeitos da decisão proferida em 1º grau,
que deferiu a tutela de urgência em favor da ora agravante.

A
s decisões que declaram a incompetência absoluta não precisam observar o princípio da não surpresa
(art. 10 do CPC), eis que não prejudica o direito subjetivo da p
arte,
prestigia o princípio do juiz natural e, consequentemente, o escopo político do processo
. Precedentes do STJ:
AgInt no AREsp n. 1.793.022/SP
e
AgInt no RMS n. 61.732/SP
.

Recurso
conhecido e desprovido
.

O
voto condutor ressalta que o STF, em precedente vinculante, fixou os casos de demanda envolvendo o fornecimento de medicamentos oncológicos em que deve ser analisada a necessidade de inclusão da União no polo passivo, o que ocorre no presente caso em que a embargante busca a obtenção
do fármaco Trastuzumabe entansina 100mg - Kadcyla®
)
,
cujo financiamento
compete à União (
i
d.
2503204, p. 02
)
.

Não há que se falar, portanto, em ofensa ao art. 196 da CF, eis que
a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos da Súmula 150 do STJ,
se deu meramente para fins de observância à competência absoluta.

Sabe-se que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés
, por entender que
o
embargante
objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios
devem ser rejeitados
.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para s
a
nar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2.
As matérias relevantes para o deslinde da causa
foram
devidamente
analisad
a
s
, não havendo que se falar em

vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4.
Embargos de declaração rejeitados
.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.